Tribunal: TJSP
Processo: 0004685-95.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação Criminal – Recursos defensivos – Roubos majorados ("concurso de agentes") em concurso formal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei no 10.826/03) – Preliminar de nulidade da r. decisão condenatória, a favor de ERIK JONATAN, por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Denúncia que descreveu a prática de roubo

Ementa:
Apelação Criminal – Recursos defensivos – Roubos majorados ("concurso de agentes") em concurso formal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei no 10.826/03) – Preliminar de nulidade da r. decisão condenatória, a favor de ERIK JONATAN, por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Denúncia que descreveu a prática de roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes"), sendo o mencionado apelante posteriormente condenado pelos delitos de roubo majorado tão somente pelo "concurso de agentes" e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – Descrição fática que em nada dificultou o exercício do direito de defesa – Incidência do art. 383 do Cód. de Proc. Penal ("mutatio libelli") – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, com relação a ERIK, também a redução das reprimendas e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004685-95.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ERIK JONATAN DOS SANTOS SILVA e SEBASTIÃO FERREIRA
DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
2
VOTO no 13220
Apelação no 0004685-95.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO 32a Vara Criminal
Apelantes: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA NETO e
ERIK JONATAN DOS SANTOS SILVA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Recursos defensivos
Roubos
majorados (“concurso de agentes”) em concurso formal e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
“caput”, da Lei no 10.826/03) Preliminar de nulidade da r.
decisão condenatória, a favor de ERIK JONATAN, por
suposta violação ao princípio da correlação entre acusação
e sentença Denúncia que descreveu a prática de roubo
bimajorado (“emprego de arma” e “concurso de agentes”),
sendo o mencionado apelante posteriormente condenado
pelos delitos de roubo majorado tão somente pelo “concurso
de agentes” e de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, em concurso material Descrição fática que em
nada dificultou o exercício do direito de defesa Incidência
do art. 383 do Cód. de Proc. Penal (“mutatio libelli”)

Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados
por insuficiência probatória e, com relação a ERIK, também
a redução das reprimendas e a fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento das penas
privativas de liberdade
Autoria, dolo e materialidade
demonstrados
Penas e regime prisional bem fixados

Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada
obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão Recursos desprovidos.
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 32a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 255/271, por meio da
qual foi o sentenciado SEBASTIÃO condenado pela prática do delito
do artigo 157, § 2o, inciso II, cc. art. 70 (duas vezes), ambos do Código
Penal, ao cumprimento de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa; e o sentenciado
ERIK condenado pela prática dos delitos dos artigos 157, § 2o, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
3
cc. art. 70 (duas vezes), do Código Penal, e 14, caput, da Lei
no10.826/03, ao cumprimento de 8 anos, 2 meses e 29 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 36 dias-multa,
contra ela se insurgiram ambos os sentenciados, respectivamente às
fls. 295 e 229, vindo as razões dos apelos às fls. 337/345 e 330/336.
O i. Advogado de SEBASTIÃO pleiteia a absolvição do
sentenciado por insuficiência probatória, alegando, em síntese, que “os
depoimentos dos policiais [responsáveis pela prisão em flagrante] não
podem ser considerados imparciais” (fl. 128). Subsidiariamente, pugna,
de modo genérico, pela redução das penas e fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.
A i. Defensora Pública que assiste ERIK afirma, preliminarmente,
que deve ser reconhecida a nulidade da r. sentença, eis que “Consta
da denúncia a descrição típica do delito de roubo majorado pelo
concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.... ( ) Durante a
instrução do feito, as vítimas disseram que não visualizaram arma de
fogo.... Dessa maneira, a causa de aumento restou afastada...
Contudo, o julgador achou por bem condenar o Apelante como incurso
nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03, além do artigo art.157, §2o, II,
CP.... ( ) Sucede que o Apelante... se defendeu... [apenas da
imputação de] roubo mediante o emprego de arma..., [o que torna]
evidente o prejuízo... [ao exercício do direito de] defesa” (fl. 331). No
mérito, pugna pela absolvição do sentenciado por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Contra-arrazoados os recursos (fls. 351/354), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo desprovimento de ambos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
4
381/391).
É o relatório.
Desde logo, é de ser afastada a preliminar de nulidade da
sentença condenatória.
Conforme se verifica às fls. 132/133, a denúncia imputou a
ambos os réus a prática de dois delitos de roubo majorado pelo
emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal,
tendo com isso ficado suficientemente descrita a conduta relativa ao
porte da arma de fogo apreendida com ERIK no momento de sua
prisão em flagrante (um revólver do calibre 38, marca “Taurus”,
municiado com 6 cartuchos íntegros e operante v. auto de exibição e
apreensão de fls. 43/44 e laudo de exame pericial de fls. 172/175).
Durante a instrução, ficou demonstrado pela prova oral coligida
em especial as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
“D.D.C.M.” e “F.R.M.” (cujas identidades são protegidas nos termos do
Provimento no 32/00 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
São Paulo) que tal arma de fogo não chegou a ser empregada na
prática dos roubos, razão pela qual a exclusão respectiva majorante
(art. 157, § 2o, inciso I, CP) foi requerida pelo i. Promotor de Justiça
oficiante na fase das alegações finais (fl. 257-supra), sendo tal pleito
atendido pelo i. Magistrado sentenciante (v. fls. 265/266), que
condenou apenas o acusado ERIK pela conduta autônoma da porte de
arma com ele apreendida no momento em que foi preso.
Do conteúdo da denúncia ficou ciente a i. Defensora Pública,
que desde a primeira intervenção nos autos pôde exercer livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
5
amplamente o direito de defesa assegurado pela Carta Magna a favor
de todos os cidadãos acusados de prática de crime pela Justiça
Pública.
É verdade que o i. Promotor incluiu na denúncia classificação
jurídica diversa para o fato, fazendo menção, apenas ao crime de
roubo bimajorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Essa
classificação, porém, baseava-se no encontro da arma de fogo em
poder de ERIK pouco após a prática dos roubos, situação que
autorizava a crença de que fora empregada durante a execução
desses delitos patrimoniais. Derivou, assim, de justa causa, tanto
assim que o próprio órgão acusatório incumbiu-se de evitar a
imputação indevida (relativa à majorante do emprego de arma),
formulando requerimento específico na fase das alegações finais.
O que importa, porém, é que a denúncia descreveu o encontro
da arma de fogo em poder de ERIK, fato que configura infração
autônoma prevista no art. 14, caput, da Lei no10.826/03. E, tendo a
defesa tomado conhecimento da denúncia desde a fase postulatória,
incumbia ao r. juízo a quo, ao proferir a decisão final, lançar mão do
instituto processual previsto para a solução de situações que tais, o
previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal (“emendatio
libelli”).
O Pretorio Excelso já aclarou que o réu defende-se dos fatos
articulados na denúncia, e não da classificação jurídica a eles atribuída
pelo Promotor de Justiça (HC. no 56.874, DJU. de 8.6.79, p. 4534),
tendo também o (extinto) Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo
afirmado em inúmeras oportunidades que o equívoco/imprecisão na
capitulação do fato não caracteriza nulidade alguma, uma vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
6
obsta ou dificulta o exercício do direito de defesa (vide, entre outras, as
decisões
proferidas
na
Apelação
no
668.855/0, Julgado em
18/09/1.991, 9a Câmara, Relator:- Barbosa de Almeida, RJDTACRIM
11/70; Apelação no 685.451/5, Julgado em 06/02/1.992, 7a Câmara,
Relator:- Hélio de Freitas, RJDTACRIM 13/101; Apelação no 705.445/2,
Julgado em 11/06/1.992, 2a Câmara, Relator:- Haroldo Luz,
RJDTACRIM 14/144; e Apelação no 686.331/1, Julgado em
28/04/1.994, 8a Câmara, Relator: - S. C. Garcia, RJDTACRIM 22/154).
No mérito, melhor sorte não assiste os apelantes.
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA NETO e ERIK JONATAN
DOS SANTOS SILVA foram processados e condenados às penas
inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar
descritas na denúncia, agindo em concurso com um terceiro indivíduo
não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram uma a bolsa
contendo vários objetos pessoais pertencentes à vítima “F.R.M.” e um
telefone celular pertencente à vítima “D.D.C”. ERIK ainda foi preso em
flagrante quando portava a arma de fogo acima mencionada.
A materialidade foi demonstrada com o auto de prisão em
flagrante de fls. 2/9, boletim de ocorrência de fls. 38/42 e auto de
exibição e apreensão de fls. 43/44.
Quanto à autoria, verifica-se que também ficou bem
demonstrada, tendo o sentenciado ERIC sido reconhecido pela vítima
“D.D.C.M.” na fase inquisitória (cf. auto de reconhecimento de pessoa
de fl. 45) e em juízo (mídia que acompanha os autos digitais).
“D.D.C.M.” declarou à Autoridade Policial (fl. 7) que, na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
7
fatos, “estava... na rua Ricardo Dalton, n. 298..., juntamente com minha
amiga 'F.'... [quando] chegou um Fiat/Palio e duas pessoas desceram
[dele]... e anunciaram o assalto... Ficaram com a mão por dentro da
blusa, como se estivessem armados... Tiraram a bolsa da minha amiga
e pegaram o meu aparelho celular... Fugiram no carro... Tinha um
outro ladrão dirigindo... Fomos fazer o boletim de ocorrência e nos
pediram para fazer o reconhecimento de algumas pessoas... Minha
amiga... estava muito nervosa e não tinha condição de reconhecer,
mas eu tinha... Reconheci, sem sombra de dúvidas, ERIK JONATAN
DOS SANTOS SILVA como um dos autores do roubo... Em relação a
SEBASTIÃO..., não tive certeza” (fl. 7). Em juízo (mídia), renovou o
reconhecimento
feito
anteriormente,
acrescentando
que
“não
conseguiu ver o [rosto do] motorista do veículo porque este era
'insulfilmado'...” (cf. sentença, fl. 260).
No mesmo sentido as declarações prestadas pela vítima “F.R.M”
nas duas oportunidades em que ouvida (fl. 8 e mídia), tendo ela
acrescentado, em juízo (mídia), que “não tem condições de reconhecer
os acusados, pelo estado de nervosismo em que ficou durante a ação
delituosa, e em face de sua posição durante o ocorrido... Não
recuperou seus objetos... Os indivíduos detidos já estavam na
Delegacia de Polícia quando lá compareceu para registrar o crime” (cf.
sentença, fl. 260).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Carlos Alberto Gomes (fl. 4) e Cleiton Benjamin Barbosa (fl. 6), em
depoimentos amplamente coincidentes, disseram na fase inquisitória
que “estávamos em patrulhamento de rotina e abordamos o veículo
Fiat/Pálio de placa CKP-7862, que tinha como condutor SEBASTIÃO
FERREIRA DA SILVA NETO e como acompanhante ERIK JONATAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
8
SANTOS SILVA... Em revista pessoal em ERIK, foi encontrado na sua
cintura um revólver calibre 38 com 6 cartuchos íntegros... Encontramos
3 aparelhos celulares no banco onde estava ERIK... Os dois... nos
afirmaram que haviam roubado várias vítimas... Durante a
apresentação da ocorrência, as vítimas 'F.R.M.' e 'D.C.M. estiveram
presentes na Delegacia para fazer um boletim de ocorrência versando
sobre roubo... Foi feito reconhecimento pessoal e a vítima 'D.C.M.'
reconheceu sem sombra de dúvidas ERIK como sendo um dos autores
do roubo... Em relação a SEBASTIÃO, ficou em dúvida e não o
reconheceu” (fl. 4). Em juízo (mídia), Carlos Alberto acrescentou que,
informalmente, “os acusados confessaram ter praticado vários crimes
de roubo, contra vítimas diferentes...” (cf. sentença, fl. 261).
A testemunha Érica Estrela de Souza Alves (mídia), arrolada
pela defesa de SEBASTIÃO, nada esclareceu sobre os fatos, limitando-
se a afirmar que esse réu é pessoa boa e trabalhador.
SEBASTIÃO, que permaneceu silente na fase inquisitória (fl. 9),
negou a imputação em juízo (mídia), alegando que, na data do
ocorrido, “estava no serviço quando recebeu uma ligação de ERIK,
pedindo-lhe uma carona... Entrou na Rodovia Anhanguera pegou[-o]...
no ponto de ônibus... [Logo] adiante foram abordados por policiais
militares, que... os algemaram e os levaram à Delegacia de Polícia,
onde foram acusados de roubo...” (cf. sentença, fls. 258/259).
ERIK também ficou em silêncio na Delegacia de Polícia (fl. 26) e
negou a imputação em juízo (mídia), alegando que, “tinha ido a
Osasco, na casa de sua tia, onde pegou um revólver com um
conhecido e ligou para SEBASTIÃO, com o intuito de pedir carona a
ele..., [que] o pegou em um ponto de ônibus... na rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
9
Anhanguera... Logo em seguida, foram abordados por policiais
militares que encontraram o revólver na sua cintura... Adquiriu esse
revólver como pagamento de uma dívida que o antigo possuidor tinha
com ele...” (cf. sentença, fl. 259).
A negativa dos apelantes, contudo, deve ser desprezada porque
dissociada de todo o conjunto probatório, restando isolada nos autos.
Nada emergiu dos autos que indicasse das vítimas e das
mencionadas testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão por que
não há que negar valor probatório às suas declarações e depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO
DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
10
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Pesa ainda contra os apelantes a circunstância de terem sido
presos poucos minutos após a prática dos roubos em um veículo da
mesma marca e modelo do que fora descrito pelas vítimas como o
utilizado pelos roubadores (um Fiat/Palio), em cujo interior foram
encontrados três celulares subtraídos de outras vítimas, para cuja
posse não apresentaram justificativa convincente.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese da insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa dos acusados contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que os
incriminam.
Por outro lado, não cabe acolher o pedido genérico de redução
de penas formulado pelo i. Advogado de SEBASTIÃO (v. fl. 344-infra),
quer porque desacompanhado de qualquer crítica específica aos
critérios de quantificação aplicados pelo i. Julgador de Primeiro Grau,
quer porque não se constata com o exame das correspondentes
operações de cálculo qualquer excesso ou equívoco que devessem
ensejar reparação por esta Corte, ex officio.
Por fim, de rigor a manutenção do regime inicial fixado na r.
sentença de Primeiro Grau para o cumprimento da pena privativa de
liberdade de SEBASTIÃO e ERIK, o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
11
Trata-se de crimes de roubo majorado (no caso, praticado em
concurso de três agentes) em concurso formal, em relação aos quais
os regimes mais brandos (semiaberto e aberto), pela baixíssima carga
repressiva que encerram, constituem alternativas penais claramente
insuficientes para cumprir as exigências preventivas da pena,
mormente se se considera a repugnância social ao delito de roubo e o
grau de reprovabilidade da conduta, reveladora de desprezo pelos
bens jurídicos tutelados pelo respectivo tipo penal (patrimônio,
liberdade individual e incolumidade física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
12
das carreiras criminosas dos sentenciados na medida em que, como
sabido, a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a
manutenção dos criminosos condenados nos regimes mais brandos
(Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”1 (que
“prisão não é”2, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470), equivalente à liberdade plena (desafortunadamente a fiscalização
das “condições” correspondentes é quase inexistente...3) e que
representa na consciência do infrator a ausência de resposta estatal
em relação à conduta praticada4.
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir5. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais6.
De resto, conquanto não favoreçam o acusado o teor das
Súmulas nos. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, ante as razões
1 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
2 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
3 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para o
exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
4 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
5 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
6 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
13
específicas, inclusive de ordem subjetiva, a determinar a imposição do
regime fechado, não é demais lembrar que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo entendia que os regimes mais brandos
são incompatíveis com a gravidade intrínseca do delito de roubo, de
modo tal que sua não aplicação tornaria ineficaz qualquer outra opção
repressiva:
"Se a gravidade do roubo não é significativa e consequente seja para justificar a prisão
processual, seja para determinar o regime fechado, seja para qualquer outro efeito relevante
manda a coerência que se assemelhe a “gravidade” a uma irrealidade jurídico-penal. Se assim for,
não se compreende a aplicação do critério da proporcionalidade cominativa ao roubo, convindo
mais, do ponto de vista lógico, que se lhe impusesse sanção pecuniária. E só. (TACrimSP, 7a
Câmara, Habeas Corpus no 354.728-1)”
“Execução - Regime fechado - Crime de roubo - Sentença confirmada. - Revela
manifesta periculosidade, pela vistosa conduta vulneradora social, o agente que pratica o delito de
roubo, crime que envolve, como é de sua substância, uma violência, física ou moral, contra a
pessoa, não sendo possível, desde o só ângulo correcional e do interesse societário numa não-
reincidência delituosa, uma prognose inicial favorável à retificação do comportamento do réu,
mostrando-se o regime fechado o mais adequado. (...)``...a concessão de regime semiaberto ao
autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva a
subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa''. (Acórdão
proferido nos autos da Apelação no 999.577/8 - Ação Penal no 342/95, da 28a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo-, em 26 de fevereiro de 1996, publicado na RJTACrimSP, São Paulo, v.
29/229, Jan/Mar/1996).
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo dos sentenciados, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Por outro lado, a prisão cautelar dos sentenciados deve ser
mantida, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r.
decisão hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Nada obstante o que foi decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal ao julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
14
44 e 54, no dia 7.11.2019, não cabe no caso postergar o início do
cumprimento das penas até o eventual trânsito em julgado.
Não se desconhece que prevaleceu entre os ii. Ministros a
posição majoritária contrária à execução antecipada da pena, ficando
assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo
Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se verifica da
tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN7, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
7 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
15
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso em apreço, em que os agentes praticaram os roubos
em concurso de três agentes, parece evidente que a não decretação
de sua prisão cautelar de imediato poderia trazer sérias consequências
à ordem pública e à necessidade de cumprimento das sanções penais
a ele impostas.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais8, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar9.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
8 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;
art. 1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
9 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
16
CANOTILHO10, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”11, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social12, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura13.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América14, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública15.
De fato, a lei norte-americana16 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.
11 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
12 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
13 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
14 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
15 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
16 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
17
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente17; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)18.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar19, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
17 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
18 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
19 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
18
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487720).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
20 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
19
do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído do
total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre SEBASTIÃO e ERIK
pende agora mais uma condenação penal, com a concretização de sua
culpabilidade e quantificação de nova pena corporal a ser iniciada em
regime fechado, é razoável supor que ele se sinta agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA21 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
21 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
20
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)22.
Em suma, a prisão cautelar de SEBASTIÃO FERREIRA DA
SILVA NETO e ERIK JONATAN DOS SANTOS SILVA NETO é
22 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004685-95.2017.8.26.0635
21
também necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal como
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por abruptas tentativas de coactar o livre
exercício das atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional
via da edição de leis apenas formalmente legítimas, há que registrar
que a decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios
e provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída
com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil23.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos,
determinando
sejam
os
sentenciados
SEBASTIÃO
FERREIRA DA SILVA NETO e ERIK JONATAN DOS SANTOS SILVA
NETO recomendados na prisão em que se encontram, com esteio nos
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
23 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.